Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO AQUISIÇÃO PROPRIEDADE COMPARTILHADA. OFERTA DE HOSPEGEM GRATUITA LAS VEGAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO QUANTO AOS PEDIDOS INICIAIS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes, e a condenou a devolver o valor de R$ 5.628,00 à autora (cinco mil seiscentos e vinte e oito reais).
2. A causa de pedir é comum às rés e ambas integram a cadeia de consumo, restando evidenciada a solidariedade entre elas. Imperioso, pois, observar a regra disposta no art. 844, § 3°, do Código Civil.
3. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Considerando que a transação realizada entre os autores e a devedora solidária, Companhia Thermas do Rio Quente, não discriminou que a quitação se referia a apenas um dos pedidos, é de se concluir que abarcou tanto o pedido dano material como o pedido de dano moral.
4. Destarte, apesar de o acordo dispor que os autores manifestaram interesse no prosseguimento do feito em relacao a segunda requerida, é certo que o acordo celebrado por um dos devedores solidários, englobando todos os pedidos iniciais, extingue a dívida em relação aos demais codevedores, no caso a segunda ré/recorrente, e, portanto, a manifestação de prosseguir quanto ao outro devedor não se sustenta. Para essa interpretação o acordo deveria ter sido expresso quanto à quitação de apenas um dos pedidos, não se admitindo que se presuma que, em razão da quantia acordada, o acordo fora parcial.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, id 24170796, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea b, do CPC, em relação à ré/recorrente RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.